Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como regra, os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo. O juiz poderá, contudo, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. 1.1. Consoante consolidada jurisprudência do STJ, não garantido o juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, não há que se falar em efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que relevantes os argumentos do embargante.
2. Recurso conhecido e desprovido.